Tribunal: TJPA
Processo: 0016966-13.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016966-13.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMERSON FRANK DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, II, DO CPB. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO PROCEDENTE.

Há divergência entre os depoimentos da própria vítima e a negativa harmônica dos depoimentos do réu e demais testemunhas, mostrando-se nos autos que ocorreu lesões tanto na vítima quanto no apelado, onde lançam dúvida razoável sobre o dolo de lesão corporal, impondo-se que seja mantida a absolvição do recorrido.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado do crime que lhe foi imputado, descrito no art. 129, II, do CPB
.

Narra a denúncia que
os denunciados estavam reunidos na casa do apelante Emerson Frank da Silva, localizada na Passagem Epitácio Filho nº 02, usando um notebook para ouvir músicas, por volta das 00:15h, em som muito elevado, o que levou os vizinhos, inclusive a vítima Rafael Ribeiro Batista, e sua esposa, a se incomodar com o excesso de volume, tendo então a vítima Rafael se dirigido até a casa de Emerson com o intuito de solicitar que o mesmo baixasse o volume do som, pois, já era tarde da noite e os mesmos estavam incomodados ao ponto de não conseguirem dormir.

Ocorre que, em resposta à solicitação de Rafael, Emerson teria dito que não iria baixar e que os incomodados que se mudassem, tendo a vítima Rafael dito que iria chamar a polícia, momento em que foi xingado por Emerson com palavras de baixo calão.

Todavia, quando a vítima Rafael retornou para sua residência para solicitar a seu primo que fosse com ele na delegacia de polícia, os denunciados estavam na porta da residência do mesmo, armados com pedaços de pau e Edna com um terçado, tendo ambos cercado a vítima Rafael e começaram a agredi-lo com socos, chutes e pauladas, sendo que após várias agressões, Emerson e Marcelo seguraram Rafael e o denunciado Cleiton bateu violentamente na cabeça de Rafael Ribeiro, causando um grande ferimento que levou 12 pontos na cabeça, causando lesões de natureza grave como se depreende do laudo de exame de corpo de delito complementar presente nos autos.

Em razões recursais o

representante do Ministério Público Estadual
, ID 12217219
, postula a condenação do apelado nas sanções punitivas do art. 129, § 2ª, inciso IV, do Código Penal.

Em contrarrazões
, o recorrido

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada neste apelo.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO.

Requer o
Parquet
a condenação do apelado nas sanções punitivas do art. 129, § 2ª, inciso IV, do Código Penal, por entender que provada esta nos autos a autoria delitiva do crime em questão.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal não merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo juízo sentenciante, ao absolver o recorrido, está de acordo com todas as provas produzidas no processo sob o crivo do contraditório,
senão vejamos
:

A vítima, RAFAEL RIBEIRO BATISTA, em seu depoimento nos autos, mídia de ID 12217176 e ss., afirmou que
no dia 19/12/2014, por volta das 11hs, seus vizinho que estavam fazendo uma festa, ligaram o som, e essa festa se estendeu além da meia noite; que o ofendido, que precisava trabalha no dia seguinte, foi solicitar que seus vizinhos baixassem o som; que o denunciado Emerson veio e disse que não rirai baixar o som; que a vítima disse que então iria chamar a polícia; que Emerson passou a proferir palavras de baixo calão para o depoente, bem como também as outras pessoas que estavam com o denunciado; que o depoente foi até a casa de seu primo Marcos para que este lhe acompanhasse até a Delegacia de polícia para fazer a ocorrência; que sua esposa ouviu quando o denunciado Emerson e os demais denunciados disseram que iriam invadir a casa do ofendido para mata-lo; que sua esposa saiu correndo para pedir ajuda a seus parentes, trancando a porta da casa; que o depoente retornou a sua casa para pegar uma camisa para ir na Delegacia, mas quando chegou lá a porta estava trancada; que bateu à porta; que nesse momento foi cercado pelo apelante Emerson, bem como pelos nacionais Edna; Cleiton e Marcelo; que os mesmos estavam com pedaços de pau nas mãos e começaram a agredir o depoente com chutes e socos; que Edna estava com um terçado nas mãos e tentou golpeá-lo; que o apelante Emerson e Marcelo seguraram a vítima enquanto Cleiton lhe golpeava na cabeça com um pau; que depois de lhe golpear na cabeça e virem o sangue do ofendido, os agressores correram para se esconder depois que a família do ofendido chegou ao local; que não sabe explicar o motivo do denunciado Emerson ter se lesionada a ponta de ser colocado 4 placas

e 16 parafusos de titânio em sua cabeça, bem como ter ficado o apelado impossibilitado para o trabalho por 90 dias; que afirma o depoente que não agrediu em nenhum momento o apelado Emerson.

O apelante, EMERSON FRANK DA SILVA, disse em juízo, mídia de ID 12217199 e ss., que
na data do fato estaria formatando uma música no notebook de seu primo quando percebeu que Rafael (vítima dos autos) passava próximo ao local; que Rafael arremessou um tijolo no notebook do recorrente; que o depoente foi tirar satisfações com Rafael e este lhe desferiu um soco no rosto; que Rafael continuou a lhe bater até que o apelado caísse no chão ensanguentado; que Rafael queria lhe acertar uma paulada na cabeça, mas seu primo interveio e conseguiu tirar o pau das mãos de Rafael; que sua mãe também foi agredida por Rafael; que o depoente ficou 90 dias afastado de seu trabalho.

A testemunha DIOGO SOUZA PINHEIRO, confirmou em juízo, tudo que foi dito pelo apelado nos autos, esclarecendo que
viu quando Rafael agrediu Emerson desferindo um soco em seu rosto e que Rafael ficou em cima do recorrido desferindo vários socos em seu rosto até que Emerson ficasse desacordado no chão. Que o denunciado Cleiton foi quem tirou Rafael de cima de Emerson.

A testemunha, WANESA KELY MACIEL DA COSTA, esposa do ofendido; disse em juízo que
seu esposo foi pedir para que os denunciados baixassem o som; que os mesmos agrediram seu esposo; que o apelante segurou seu esposo enquanto outros lhe agrediam; que somente largaram seu esposo quando viram os parentes da depoente chegarem ao local; que não houve briga entre os agressores e os parentes da depoente; que não afirma que não soube que o apelado Emerson teve lesões graves em sua face.

O Laudo de Perícia Complementar procedido no apelado Emerson Frank da Silva, constante à ID 12217147
, demonstra as seguintes lesões sofridas pelo recorrido, in verbis:

“DESCRIÇÃO: Ao exame: Verificamos a presença de cicatriz de 2cm em supersilho esquerdo; Presença de mancha hipercrômica e normotrófica de 2,5 cm em região infraorbital esquerda; Presença de fio de sutura em orifício nasal esquerdo; Presença de lesão cavitária de aspecto arredondado em maxilar logo acima do 3° e 4° molares superiores; Não há limitação de abertura da boca e emite palavras compreensivas e sem dificuldade. O laudo do cirurgião buco-maxilo-facial assistente, Dr. Rodrigo Alves Salim, CRO-PA 3228, assinado no dia 03/02/2015, cujo teor relata que:

‘o Sr. Emerson Frank da Silva,
com quadro de frat de malar E + Fratura de orbita
, diagnosticado após exames de TC de face, em exame clínico observa-se
edema e hematoma em região de periorbita esquerda, foi submetido a procedimento cirúrgico de redução das fraturas, houve a necessidade de realizar osteossíntese, com 04 placas e 16 parafusos de titânio
, sugiro
afastamento de atividades profissionais por 90 dias
. CID S02.4’” Grifei e destaquei

O Laudo de Perícia Complementar procedido no ofendido Rafael Ribeiro Batista, constante à ID 12217146
, demonstra que este sofreu uma cicatriz de 8cm de extensão em sua região frontopariental.

O ofendido, Rafael Ribeiro Batista alegou em juízo que em nenhum momento agrediu o apelado e que muito pelo contrário, que foi o denunciado Emerson que o segurou para que outros elementos o agredissem com pauladas.

O recorrente Emerson Frank da Silva disse em juízo que o Sr. Rafael, vítima dos autos, foi quem o agrediu com socos até que este desmaiasse, tendo inclusive que ficar afastado de seu trabalho pelo período de 90 dias, em virtude das sérias lesões que sofreu, com colocação de 4 placas e 16 parafusos de titânio em seu rosto.

Embora a materialidade da lesão corporal seja indiscutível, pois comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito, vejo que o alegado agressor, Sr. Emerson Frank, também foi agredido, inclusive possuindo lesões bem mais elevadas do que aquelas sofridas pela alegada vítima dos autos, no entanto esta nega que tenha ocorrido agressão ao apelado.

Assim, as circunstâncias em que ocorreram as lesões não permitem ter a certeza do que consta na denúncia, existindo elevada dúvida nos autos e, embora haja indícios do crime imputado ao acusado, não são suficientes tais indícios para ensejar sua condenação.

Portanto, a ausência de certeza quanto ao dolo de lesão corporal enseja a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024